Tribunal: TJBA
Processo: 8004236-33.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004236-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LECI MEIRE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIA VERA DA SILVA FERMIANO

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL e outros (6)

Advogado(s)
:
ALCIONE ENEAS DE ASSIS RODRIGUES, ARTHUR BORGES DA SILVA, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ADRIANO TORRES BACELAR, DIEGO MARTIGNONI, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR, DIEGO TORRES SILVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. É DEVIDA A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO NÃO APLICA-SE AO DESCONTO POR EMPRÉSTIMOS PESSOAIS COM PAGAMENTO POR BOLETO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM PARTE. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas, na qual a Agravante pretende a limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados e contratos bancários ao percentual de 30% de sua remuneração líquida.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de tutela de urgência, antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, para limitar descontos decorrentes de empréstimos consignados e cartão de crédito consignado; e (ii) saber se tal limitação pode alcançar também empréstimos pessoais com pagamento por boleto.

III. Razões de decidir

3. A Lei nº 14.181/2021 introduziu no CDC mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, visando preservar o mínimo existencial do consumidor, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

4. Demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado no comprometimento excessivo da renda da agravante (aproximadamente 76% dos rendimentos líquidos), ficando apenas R$ 986,58 (novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) após os descontos, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos em folha.

5. Os empréstimos consignados e os cartões de crédito consignados podem ser incluídos no processo de repactuação, por não constarem no rol de exclusões do art. 104-A, §1º, do CDC, sendo possível a limitação de seus descontos.

6. A limitação em 30% da remuneração líquida mostra-se adequada para resguardar o mínimo existencial, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

7. Os empréstimos pessoais com pagamento por boleto ou débito em conta não se submetem às mesmas restrições dos consignados, conforme entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, sendo lícitos os descontos previamente autorizados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para conceder a tutela de urgência e determinar a limitação dos descontos oriundos de empréstimos consignados e cartões de crédito consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida da agravante, excluídos os empréstimos pessoais com pagamento por boleto.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8004236-33.2026.8.05.0000, oriundos da 3
a
Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jacobina/BA, tendo, como Agravante,

LECI MEIRE SANTANA DOS SANTOS

e, como Agravados,

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, Banco master s.a., brb banco de brasília s.a., banco bpn brasil s.a., caixa econômica federal, cooperativa de crédito rural de mairi ltda (sicoob coopemar), nun financeira s.a – sociedade de crédito, financiamento e investimento,

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA